Tribunal: TJBA
Processo: 8025652-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025652-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANALUCIA DE SOUSA BARRETO Advogado(s): GABRIEL DINIZ DA COSTA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DE RENDIMENTOS E DESPESAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. 2. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural depende da declaração de hipossuficiência, cuja veracidade goza de presunção relativa, conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 3. Estando comprovado que a parte não dispõe de recursos suficientes para suportar os encargos do processo, sem comprometer sua subsistência, faz jus à concessão integral da assistência judiciária gratuita, inclusive quanto aos honorários periciais, conforme previsão do artigo 98, § 1º, inciso VI, do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025652-91.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANALUCIA DE SOUSA BARRETO e como apelada CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .